Tribunal: CARF
Processo: 11516.720835/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720835/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.143 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
LINO JOÃO VIEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do auferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo
contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura
infração à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720835/2011-57
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.143 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720835/2011-57

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LINO JOÃO VIEIRA JUNIOR,
contra o Acórdão de julgamento n.o 1653.751, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP) (21a Turma da DRJ/SP1), no qual os membros daquele
colegiado entenderam ser improcedente a impugnação apresentada, relativo lançamento de
imposto de renda da pessoa física relativo aos exercícios /anos-calendário 2008/2007, 2009/2008
e 2010/2009.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“A lavratura do auto de infração decorreu da constatação de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica / omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas, cujo enquadramento legal, descrição e
demonstrativo do fato gerador, e valor tributável foram devidamente consignados no
auto de infração e Termo de Verificação Fiscal – IRPF, do qual destaca-se os principais
pontos.
O trabalho de verificação da situação fiscal do contribuinte foi autorizado pelo Mandado
de Procedimento Fiscal – MPF n.o 0920100.2011.003323, emitido em 06/04/2011 (fls.
3).
As pessoas jurídicas Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNPJ
33.621.384/000119, Sociedade Divina Providência – CNPJ 83.883.306/000160,
IELUSC – CNPJ 84.685.163/000145 e Instituto de Ensino e Assistência Social – CNPJ
86.552.809/000141 declararam ter efetuado pagamentos ao contribuinte nos anos-
calendário 2007, 2008 e 2009, que não apresentou Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física – DIRPF nos exercícios correspondentes (2008, 2009 e 2010), embora o
total de rendimentos em questão tivesse ultrapassado o limite legal de isenção previsto
para os citados exercícios.
Foi emitido o Termo de Início de Fiscalização no 130/11, encaminhado ao domicílio
fiscal do contribuinte, solicitando a apresentação, em síntese, dos seguintes documentos
(fls. 16/17):
Cópia das DIRPF entregues à Receita Federal do Brasil referentes aos exercícios / anos-
calendário 2008/2007, 2009/2008 e 2010/2009 e respectivos recibos de entrega;
Comprovantes de todas as deduções pleiteadas nas citadas DIRPF;
Comprovantes de rendimentos – tributáveis, isentos e não tributáveis, sujeitos à
tributação exclusiva recebidos de pessoas jurídicas nos anos-calendário 2007, 2008 e
2009.
A correspondência que continha o Mandado de Procedimento Fiscal e o Termo de
Início de Fiscalização foi devolvida pelos Correios com a informação “Mudou-se”
(fls. 18/20) e, em face do insucesso da intimação por via postal, recorreu-se à forma
editalícia, como previsto no art. 23 do Decreto no 70.235/72.
O Edital no 012/2011 ficou afixado na entrada da Delegacia da Receita Federal em
Florianópolis no período de 18/05/2011 a 07/06/2011 (fls. 21) e o prazo para resposta ao
Termo de Início de Fiscalização – 20 (vinte dias) a contar do 16o (décimo sexto)
dia da afixação do edital expirou em 27/06/2011, sem que o contribuinte tivesse se
manifestado.
Posteriormente a autoridade fiscal lançadora conseguiu contato telefônico com o
contribuinte, o qual informou o endereço para correspondência, para o qual foram
encaminhados o Mandado de Procedimento Fiscal e o Termo de Início de Fiscalização,
e recebidos em 15/07/2011 (fls. 22).
Em resposta à intimação fiscal, em 01/08/2011, o contribuinte encaminhou, por via
postal, solicitação de mais 20 (vinte) dias de prazo para atendimento (fls. 23/25).
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.143 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720835/2011-57

O pedido de prorrogação de prazo foi indeferido, conforme Termo de
Intimação Fiscal no 0001, emitido em 05/08/2011 (fls. 26), com ciência do interessado
em 09/08/2011 (fls. 27). O indeferimento deveu-se, em síntese, às seguintes razões:
O interessado não especificou as dificuldades encontradas para apresentação dos
documentos solicitados, nem as providências adotadas para atender ao Termo de Início
de Fiscalização;
O contato efetuado deveu-se a iniciativa do auditor fiscal e posteriormente o
contribuinte não respondeu a várias tentativas de contato telefônico na Companhia
Nacional de Escolas da Comunidade, onde o mesmo trabalha como advogado;
O contribuinte não havia apresentado nenhum documento até aquele
momento.
Com base em Mandado de Procedimento Fiscal Diligência específico para cada uma
das fontes pagadoras que informaram o pagamento de rendimentos ao contribuinte (fls.
29, 35, 37 e 44) mediante entrega de DIRF – Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (fls. 6/13), foram emitidas intimações, também específicas (fls. 28, 34,
36 e 43), recebidas conforme Aviso de Recebimento de fls. 41/42.
As fontes pagadoras informaram ter pago ao contribuinte rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício como segue:
(...)
Em face da não manifestação do contribuinte, efetuou-se o lançamento do imposto
devido referente às omissões de rendimentos apurada, com base nas informações
fornecidas pelas fontes em atendimento às intimações efetuadas durante a ação fiscal.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 11.488/07 e juros de mora, conforme art. 61, §3o, da mesma
lei.
A autoridade fiscal lançadora informa que “por haver indícios de crime contra a ordem
tributária, elaboramos a devida representação fiscal para fins penais para as
providências cabíveis” processo no 11516.720836/201100, apenso a estes autos”.
Após o julgamento de improcedência integral da impugnação, o recorrente
apresenta Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese o seguinte:
- preliminar do direito de defesa em razão de não ter sido deferido prazo para
apresentação de documentos.
No mérito alega que:
- “(...) como não houve a recepção das declarações de imposto de renda
do Defendente dos anos-calendário 2007, 2008 e 2009, pela SRF, é certo
que nenhuma informação foi feita à SRF, quer declarando ou sonegando
informações a respeito das receitas recebidas pelo Defendente.”
-Desse modo, poder-se-ia falar em falta de entrega das Declarações, mas
não em omissão de receitas, “(...) posto que, se as declarações não foram
recepcionadas pela SRF – e tidas como inexistentes – não se poderia falar
na omissão destas, pelo Defendente.”
- imposto recolhido a maior.
Diante dos fatos é o breve relatório.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.143 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720835/2011-57

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Aduz o recorrente cerceamento do direito de defesa por não ter tido o prazo para
dilação de apresentação de provas e documentos deferido, em especial “(...) obter junto às fontes
pagadoras as informações financeiras necessárias às informações para a declaração do imposto
de renda, dos referidos anos-calendário.”
Ocorre que, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às
que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve
ciência de todo os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da
fiscalização, bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não
ocorrendo o cerceamento de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados,
quantum autuado, bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive
objeto de questionamentos por parte do recorrente.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre oque determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Com isso o recorrente não demonstrou o prejuízo alegado, uma vez que toda a
documentação que pudesse esta ao seu alcance não foi objeto de justificativa real, bem como os
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.143 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720835/2011-57

prazos para que o contribuinte apresentasse defesa, recurso e documentos foram respeitados, em
conformidade com o PAF.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS –RECEBIMENTOS DE VALORES DE PESSOA
FÍSICA/JURÍDICA
A acusação fiscal se pauta pelo seguinte:
“O confronto entre informações prestadas pelas fontes pagadoras por meio de
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF e a inexistência de
Declaração de Ajuste Anual entregue pelo contribuinte nos exercícios 2008 a 2010,
apontou eventual omissão de rendimentos, o que foi objeto de averiguação pela
fiscalização tributária.
As pessoas jurídicas Campanha Nacional de Escolas da Comunidade –
CNPJ 33.621.384/000119,
Sociedade Divina Providência – CNPJ 83.883.306/000160,
IELUSC – CNPJ 84.685.163/000145
e Instituto de Ensino e Assistência Social – CNPJ
86.552.809/000141
informaram o pagamento de rendimentos tributáveis, com retenção de imposto de renda
na fonte.
Devidamente intimado a comprovar ter oferecido tais rendimentos à tributação, o
contribuinte não o fez. As citadas fontes pagadoras foram intimadas a informar os
rendimentos pagos nos anos-calendário 2007 a 2009, e atenderam ao solicitado (fls.
28/55).
Tais informações e as DIRF apresentadas pelas citadas fontes pagadoras comprovam
que o contribuinte auferiu rendimentos tributáveis, mas não os declarou à Receita
Federal do Brasil”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.143 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720835/2011-57

que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou coisas conversíveis, ou a
disponibilidade jurídica que é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.

Ainda, conforme o recorrente esse teria tido problemas na entrega da Declaração
de Ajuste Anual, não sendo enviado à Receita Federal. Entretanto, não informou razões claras do
referido e, tampouco, provou as causas da não entrega da DAA nos anos-calendário a autuado.
Assim, deve ser indeferido o pleito do contribuinte.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.143 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720835/2011-57

IMPOSTO RECOLHIDO A MAIOR
Alega o recorrente que houve pagamento de quantia do imposto a maior , uma vez
que o recorrente teve valores recolhidos na fonte no percentual de 27,5%, em face das outras
receitas auferidas. O recorrente também não indica quais receitas seriam essas, uma vez que as
alegações devem ser objetivas e expressas.
Porém, eventuais pedidos de restituição de recolhimentos a maior deve ser feito
em processo próprio, com rito processual específico, e não no presente auto de infração que visa
apurar o crédito omitido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, não acolher a preliminar
arguida, para no mérito Negar Provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital